Tribunal: TCU
Processo: 017.574/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Descumprimento dos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência (art. 37 da CF) e da Lei 12.527/2011 em razão da ausência de publicação dos atos administrativos praticados após 22/3/2025; não publicação das folhas de pagamento de abril e julho/2025; e negativa de acesso às atas de reuniões plenárias

Inteiro teor:
Acórdão 1343/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de denúncia sobre suposta ausência de atendimento a solicitações de acesso às atas de reuniões administrativas do Conselho Regional de Serviço Social da 6a Região, com jurisdição em Minas Gerais (CRESS/MG), em afronta à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). Considerando que o exame sumário acerca do risco para a entidade jurisdicionada, bem como da materialidade e da relevância dos fatos noticiados conclui pela desnecessidade de autuação direta desta Corte de Contas, sobretudo diante da informação de que o denunciante já obteve mediante mandado de segurança pronunciamento judicial favorável à sua pretensão de obter as informações requeridas, sendo, assim, suficiente comunicar os fatos ao Conselho Federal de Serviço Social, para que aquela entidade exerça sua atribuição primária de supervisão e fiscalização dos conselhos regionais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 169, inciso V; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de comunicar os fatos ao Conselho Federal de Serviço Social para adoção das providências cabíveis no exercício da sua competência de supervisão e fiscalização primária sobre o Conselho Regional de Serviço Social da 6a Região, com jurisdição em Minas Gerais, com base no inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.574/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Serviço Social 6a Região - MG. 1.4. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.